Tribunal: STF
Processo: ARE 1577124
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação declaratória. Cobrança de tarifa cemiterial. Transferência de titularidade. Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Tema 660 da repercussão geral. Agravo regimental desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Agravante interpôs recurso interno contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário que não preencheu requisitos processuais constantes nas normas de regência ou nas súmulas e temas de repercussão geral fixados pelo Supremo Tribunal Federal.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível processar e julgar recurso extraordinário que não preenche os requisitos exigidos pela lei processual e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

    III. Razões de decidir

    3. Não se admite, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.

    4. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame de legislação local.

    5. A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, Rel. Ministra Ellen Gracie, DJe 13/3/2009.

    IV. Dispositivo e tese

    6. Agravo regimental desprovido. 

    _________

    Dispositivo relevante citado: CF/1988, art. 102, III, a.

    Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 279, Súmula 280, Tema 660 da repercussão geral.